Tribunal: STF
Processo: MS 21361
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  I.  Mandado  de  segurança coletivo:
descabimento  para impugnar  solução dada  pelo Tribunal  de Contas a
consulta  da  administração, que  não  afeta de  imediato  a situação
individual  dos filiados  da  impetrante e  cuja  desconstituição, de
qualquer  sorte, não compeliria  a autoridade consulente a decidir de
modo contrario a tese nela acolhida.
              II.  Justiça do Trabalho: Juizes classistas: precedente
do  STF no  sentido de  que a  sua gratificação  adicional se calcula
segundo  o tempo exclusivo  de exercício da judicatura temporaria (MS
21.466, 19.5.93, C. Mello).